Tribunal: TJSP
Processo: 2254395-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254395-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
FERREIRA GONÇALVES, Interessados COMERCIAL ELETRÓTICA LTDA, ELETRA
ZULIANI PUCCETTI, ROBERTA MARIA PUCCETTI PALACIOS e FERNANDA
MARIA PUCCETTI BARBIERI, é agravada ROSELY AYAKO KOKUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254395-60.2019.8.26.0000 -Voto no 22272
2
Agravo de Instrumento no 2254395-60.2019.8.26.0000
Agravante: Fernando Ferreira Gonçalves
Agravada: Rosely Aiko Kokuba
Comarca de São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza: Dr.a Daniela Claudia Herrera Ximenes
Voto no 22272
Agravo de Instrumento. Ação renovatória de locação. Decisão que
rejeitou alegação do executado de que a constrição de valores em
sua conta foi feita antes de terminado o prazo de 15 dias para
pagamento da dívida. Insurgência. Pagamento que não foi
realizado no referido prazo. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação renovatória de locação
movida por COMERCIAL ELETRÓTICA LTDA., em relação a FERNANDO
FERREIRA GONÇALVES, que rejeitou alegação do executado de que a
constrição de valores em sua conta foi feita antes de terminado o prazo de
15 dias para pagamento da dívida.
Inconformado, o executado Fernando requereu a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254395-60.2019.8.26.0000 -Voto no 22272
3
de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da sua mora.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 11).
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta pela
agravada, porque o não provimento do agravo não lhe causa prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à parte
recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO
DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM BASE NO
ART. 557, § 1o-A, DO CPC AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos de divergência
opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão
proferido pela Primeira Turma desta Corte, com objetivo de uniformizar
a jurisprudência da Primeira Seção no tocante à necessidade ou não de
intimação do recorrido como condição de validade da decisão
monocrática do relator que dá provimento a agravo de instrumento. 2. "A
intimação do recorrido para apresentar contra-razões é o procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório, previsto em
qualquer recurso, inclusive no de agravo de instrumento (CPC, art. 527,
V). Justifica-se a sua dispensa quando o relator nega seguimento ao
agravo (art. 527, I), já que a decisão vem em benefício do agravado.
Todavia, a intimação para a resposta é condição de validade da decisão
monocrática que vem em prejuízo do agravado, ou seja, quando o relator
acolhe o recurso, dando-lhe provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a
urgência justifica a sua falta: para situações urgentes há meios específicos
e mais apropriados, de "atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558),
ou deferir, em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal" (CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254395-60.2019.8.26.0000 -Voto no 22272
4
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. DJE: 25.05.2009).
No presente cumprimento de sentença, o executado foi
intimado para pagar o valor de R$ 31.406,87.
A decisão foi disponibilizada no D.J.E. em 27 de março de
2019.
Em 12 de abril de 2019, ele requereu o parcelamento da
dívida, tendo depositado R$ 9.507,15, correspondentes a 30% do valor
devido, e se comprometido a pagar o restante em 6 parcelas mensais
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês.
Em 14 de maio de 2019, a exequente informou que não
concordava com o parcelamento e alegou não serem devidos R$ 38.422,70.
Em 3 de junho de 2019, foi disponibilizada a decisão que
afastou a possibilidade de parcelamento e consignou que a exequente
deveria se manifestar se não realizado, em 15 dias, o pagamento do valor
complementar (“Não sendo realizado depósito complementar pela parte executada no
valor indicado à f. 56, em 15 dias, manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento.”).
Em seguida, a exequente alegou que o valor correto era de
R$ 22.618,16.
Foi proferida nova decisão que determinou se dar ciência ao
executado do valor do débito e a certificação do prazo mencionado na
decisão anterior.
Essa decisão foi disponibilizada no D.J.E. em 9 de agosto de
2019.
Após isso, em 15 de agosto de 2019, foram bloqueados
valores na conta do executado que alegou que isso não poderia ocorrer
porque ainda não havia decorrido o prazo para pagamento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254395-60.2019.8.26.0000 -Voto no 22272
5
O agravo não prospera.
O prazo para pagamento da dívida se iniciou em março de
2019, quando o executado foi intimado para cumprir o julgado (art. 523 do
CPC/2015).
O requerimento de parcelamento não interrompeu nem
suspendeu esse prazo.
Não foi concedido novo prazo ao executado para pagar a
dívida, mas, sim, determinado que se ele não pagasse o valor
remanescente em 15 a exequente deveria se manifestar.
Aliás, a concessão de novo prazo nem poderia ocorrer
porque o prazo do art. 523 do CPC/2015 é peremptório.
Quando
foi
determinado
o
recolhimento
do
valor
complementar, o prazo para pagamento sob a pena de multa e a incidência
de honorários advocatícios já havia decorrido.
Essas verbas incidiram sobre a diferença entre o valor
inicialmente cobrado e o valor pago no prazo de 15 dias do art. 523 de
CPC/2015.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
Nego provimento ao agravo.

Morais Pucci
Relator